Tribunal: TJES
Processo: 5002083-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002083-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: ANDRE LAGUARDIA LOPES PEREIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5002083-61.2022.8.08.0024

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO
: ANDRE LAGUARDIA LOPES PEREIRA

SENTENCIANTE: O SRA.
JUIZA DE DIREITO ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, com o fim de condenar a parte ré/recorrente ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora/recorrida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar que o autor/recorrido não comprovou que os recursos de rastreamento, bloqueio de aparelho e remoção de dados estavam ativados para que fosse viabilizado o encontro do celular roubado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que o aparelho celular da parte recorrida, de fabricação da empresa recorrente, fora furtado em 28 de dezembro de 2021, em Búzios/RJ e em razão da falha na prestação de serviço da empresa fabricante não teria ocorrido o bloqueio do produto, o que possibilitou a ocorrência de fraude, motivo pelo qual postulou ação de indenização por danos morais e materiais.

Inicialmente, insta consignar que o objeto do recurso, em síntese, alega que a parte recorrida não teria comprovado que os recursos disponibilizados pela empresa recorrida estavam devidamente ativos no aparelho celular para o seu rastreamento, bem como que teria seguido o procedimento disposto pela empresa, contudo, ao analisar os autos, vê-se que o objeto da lide se delineia na falha de prestação de serviço da empresa recorrente, considerando o contato entre a parte recorrida com a empresa recorrente que confirmou que a alteração de senha de ID ocorreria através de site e, em contato telefônico afirmou que mandaria link para reformar o ID, o que não teria ocorrido.

Com efeito,
analisando o deslinde da lide, vê-se que
a parte recorrida realizou os procedimentos que estavam ao seu alcance para ativar o id que teria bloqueado por erro de senha, comprovando que realizou contato via chat para a empresa, bem como que ligou para a recorrente que afirmou que
enviaria
e-mail para alteração de senha, o que não ocorreu, caberia ao recorrente
fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
que não o fez, por este motivo comunga-se com a r. sentença ao entender lesão no direito de personalidade da parte autora.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
NEGA-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença intacta em seus fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
20
% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.